Tribunal: STF
Processo: RE 1188740
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Pensão por morte concedida a neto instituída pelo segurado. Suspensão. Lei Estadual 10.177/1998, art. 10, I. A Lei 9.717/1998, norma geral de aplicação aos Estados e Municípios veda a concessão de benefício previdenciário não previsto na Lei de Benefícios (Lei 8.213/1991). 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.